Tribunal: TJDFT
Processo: 0706875-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706875-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: POSITIVO TECNOLOGIA S.A., POSITIVO DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA AGRAVADO: SUBSECRETARIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Chamo o feito à ordem, para determinar a retirada de pauta do agravo interno. Não obstante a decisão agravada tenha indeferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso, o julgamento do agravo interno pode imprescindir da análise da suspensão da exigibilidade dos créditos tributários relativos ao ICMS, o que não se admite neste momento, uma vez que, nos autos do processo n. 0700347-97.2022.8.07.0018, foi acolhida a arguição de inconstitucionalidade, de forma incidental e prejudicial, e submetido o incidente a julgamento pelo Conselho Especial, de modo que julgado o incidente, a orientação ali estabelecida será de observância obrigatória. Ante o exposto, determino a SUSPENSÃO DO PROCESSO até novo pronunciamento deste Tribunal de Justiça, pelo Conselho Especial, acerca da questão. Int. Brasília/DF, 16 de setembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora